Tribunal: CARF
Processo: 11080.736113/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
11080.736113/2018-58
ACÓRDÃO
1202-001.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/06/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MATÉRIA JULGADA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
INCONSTITUCIONALIDADE
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796.939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1202-001.289, de 16 de maio de 2024, prolatado no julgamento do
processo 11080.736706/2018-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736113/2018-58
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de processo de multa por compensação não homologada. A notificação de
lançamento tem por base a não homologação das Declarações de Compensação constantes do
processo de crédito, o que ensejou na aplicação de multa prevista no artigo 74, §17 da Lei no
9.430/1996, com alterações posteriores.
A interessada apresentou Impugnação alegando que foi protocolada Manifestação
de Inconformidade contra a não homologação da Dcomp. Em sua visão, inexistindo decisão
definitiva na esfera administrativa, não há exigibilidade do crédito tributário, e não poderia ser
aplicada a penalidade.
Argumenta também sobre a inconstitucionalidade da multa aqui discutida, cuja
matéria está sendo discutida no STF – ADI 4905/DF.
O acórdão recorrido julgou a impugnação do contribuinte procedente em parte,
para determinar o recálculo do crédito tributário exigido de acordo com os débitos remanescentes
da não homologação da compensação no PA no 11020.904050/2015-31.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade da multa aqui discutida e da
discussão no STF, por intermédio da ADI 4905/DF, verifica-se que a aplicação da multa e os
cálculos utilizados estão em conformidade com o determinado na legislação aplicável e, estando
em vigor a legislação utilizada para a cobrança dos tributos e aplicação das penalidades, presume-
se que atenda aos princípios propugnados pela Carta Magna. Mesmo assim, qualquer alegação
que exija algo além da análise de conformidade do ato administrativo de lançamento tributário
com as normas vigentes, como a ofensa a princípios constitucionais ou discussão no Poder
Judiciário, não pode ser analisada nesta instância administrativa, somente podendo ser verificada
pelo próprio Poder Judiciário.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736113/2018-58
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
16/12/2021 (fls. 148 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora
analisado, no dia 11/01/2022 (fls. 150 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Discute-se nos autos matéria que já foi objeto de análise e julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal (“STF”), nos autos do Recurso Extraordinário (“RE”) no
796.939/RS, com repercussão geral, que assentou ser inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos artigos 1.036 a 1.041
da Lei n° 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, sendo, assim, de
reprodução obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (§ 2o do artigo 62 do
Anexo II da Portaria MF n° 343/2015, a qual aprova o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
O RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, assim sendo, decidida a
questão, sendo descabida a aplicação da multa, é imperativo que seja cancelado o
presente auto de infração.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736113/2018-58
4
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator

Fl. 325
DF CARF MF
Original